Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711435-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: CICERO RODRIGUES FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra CICERO RODRIGUES FILHO em face da decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 152583526, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0740254-04.2020.8.07.0001. Os Agravados foram intimados para apresentarem as contrarrazões. Contudo, as intimações nos endereços informados foram infrutíferas. Nesse contexto, é dever das partes manter atualizado o endereço no processo para efeito de intimações dos atos processuais, sob pena de incorrer nos termos do parágrafo único, do art. 274 do CPC, o qual dispõe: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Indefiro o requerimento do Agravante para a intimação das contrarrazões nos endereços apresentados (ID 47958995). Portanto, considero válidas as intimações ocorridas nos autos para os agravados apresentarem contrarrazões. Certifique-se eventual decurso do prazo para contrarrazões. Após, façam-se conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023 16:57:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador